Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722482-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: EDUARDO DARIO ORTEGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CIRURGIA ORTOPÉDICA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. INFECÇÃO POSTERIOR. COMPLICAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. LAUDO PERICIAL. FALTA DE AVALIAÇÃO CRITERIOSA DO ESTADO CLÍNICO DO PACIENTE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo autor e pelo hospital réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de reparação civil por erro médico, voltada à condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do Código Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido de que a cirurgia de artroplastia de quadril foi realizada sem avaliação criteriosa do estado clínico e infeccioso do paciente, seguida de desenvolvimento de processo infeccioso, complicações e da necessidade de remoção da prótese, evidencia-se o elemento caracterizador da responsabilidade civil. 4. A condenação por danos materiais pressupõe sua exata comprovação, seja por danos emergentes, seja por lucros cessantes, sendo que a deficiência em sua demonstração acarreta o julgamento de improcedência do pedido. 5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se a condenação observou os mencionados critérios, a sentença não merece alteração. 6. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no caso, mostra-se excessiva e desproporcional, merecendo ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, ao assentar que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no caso dos autos, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observou a extensão, a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente e o caráter punitivo-pedagógico da medida, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA AUTORA. LAUDOS PERICIAIS AFASTADOS. ALTERAR AS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 2. A revisão das conclusões estaduais (acerca da validade das perícias técnicas apresentadas e da responsabilidade civil da parte agravante quanto aos danos supostamente causados) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a existência de divergência jurisprudencial, em virtude da aplicação da Súmula n. 7/STJ, torna prejudicado o exame do dissídio apontado. 4. A orientação desta Corte é no sentido de que a intervenção para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes. 5. Na presente hipótese, verifica-se que a quantia fixada pelo Colegiado local não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 5.1. O fato de haver precedentes em que os valores foram arbitrados em patamar inferior não justifica a revisão da verba, exatamente porque cada caso é analisado de acordo com as suas peculiaridades, sendo inviável a revisão do quantum sob o fundamento de haver dissídio jurisprudencial. 6. Agravo interno improvido. (grifei) (AgInt no AREsp 1665057/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012